Tribunal: STF
Processo: Rcl 79057
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERMO INICIAL DA LICENÇA-MATERNIDADE E DO SALÁRIO MATERNIDADE. RECÉM-NASCIDO INTERNADO POR PERÍODO SUPERIOR A DUAS SEMANAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 6.327. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por INADILY DE JESUS DOS SANTOS, contra decisão preferida pela 2ª Vara do Sistema de Juizados Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, no processo n. 8170202-16.2024.8.05.0001/BA, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.327.



    2. Alega a reclamante que “ingressou com ação de Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da Secretaria de Educação/BA, requerendo a ampliação da sua licença maternidade, para que o termo início seja o dia da alta hospitalar de seus bebês” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “foi concedida à interessada licença maternidade de 180 dias contados a partir do marco inicial fixado pela lei, qual seja, nascimento da criança” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “bebês, em virtude parto prematuro, ficaram internados em UTI neonatal, de maneira que deveria fazer jus à prorrogação da licença maternidade pelo mesmo período da internação hospitalar, ultrapassando, portanto, o prazo previsto em lei para o afastamento da servidora” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “conforme relatório médico, o bebê prematuro permaneceu internado e acompanhado por sua genitora desde o dia 02/07/2024 até 24/08/2024, guando recebeu alta hospitalar. Todavia, fora atestado que necessitava de cuidados especiais e maternos, o qual se estenderia até 04 meses após a alta hospitalar” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Diz que “a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, denegou a tutela de urgência pretendida, por entender [que] não estão configurados os requisitos do artigo 300 do CPC, para a sua concessão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “No caso vertente embora a prima facie em se tratando de sede de cognição sumária é a decisão sem oitiva da parte ex adversa baseada tão somente nas alegações do autor acerca da plausibilidade do direito reclamado e presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente quando se sabe da celeridade no tramite e julgamento dos feitos no Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    Ainda que seja dado ao Poder Judiciário o controle dos atos administrativos como meio de preservação de um direito individual, para análise sobre o mérito do ato administrativo (razões de conveniência e oportunidade), o Magistrado precisa adentrar ao mérito do ato emanado, cujos elementos ainda não exsurgiram nessa fase. 



    Por isso, DENEGO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA por não estarem configurados os requisitos do artigo 300 do NCPC para a sua concessão”.



    Argumenta a parte autora que “ao se negar o pedido deduzido de prorrogação do salário-maternidade enquanto perdurar a internação dos recém-nascidos, a 2ª Vara do Sistema de Juizados Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, VIOLOU FRONTALMENTE o quanto decidido na ADI 6.327/DF, em que expressamente assentada a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas, pois negou a ora reclamante direito já reconhecido por esta Suprema Corte em referida ação do controle normativo abstrato” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que a execução do crédito trabalhista obedeça ao regime de precatórios.



    3. Em sede liminar, deferi a medida cautelar requerida, determinando a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, providência posteriormente referendada pela Primeira Turma desta Suprema Corte. Na ementa consta que:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERMO A QUO DE LICENÇA-MATERNIDADE DIANTE DA INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO POR MAIS DE DUAS SEMANAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 6.327. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    4. A Secretaria Judiciária certificou que até o dia 19.08.2025, não foi oferecida contestação pela parte beneficiária. 



     



    5. Em 20.08.2025 foram remetidos os presentes autos à Procuradoria-Geral da República, que em 20.08.2025 manifestou-se ciente do referendo da medida cautelar. 



    É o relatório. Decido. 



    6. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    7. Discute-se, na presente reclamação constitucional, a definição do termo inicial da licença-maternidade e do correspondente salário-maternidade nos casos de internação hospitalar do recém-nascido, à luz do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.327.



    8. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. A ementa da ADI n. 6.327 dispõe que:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF. 2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto nº. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. 3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do §1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991 4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto. 5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, §5º, da Constituição Federal. 6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n. 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99. (ADI 6327, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022)



    9. Destaco que o Supremo Tribunal Federal, nesse paradigma, firmou entendimento no sentido de que a inexistência de previsão legal específica não constitui fundamento legítimo para obstar a prorrogação da licença-maternidade e do salário-maternidade nos casos de internação hospitalar do recém-nascido ou da mãe. 



    Assim, definiu-se que o termo inicial da licença deve corresponder à data da alta hospitalar do recém-nascido e/ou da genitora, prevalecendo o evento que ocorrer por último, assegurando-se a prorrogação dos benefícios durante todo o período de internação que exceder o prazo de duas semanas previsto no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n. 3.048/1999.



    Relevante destacar que o art. 39, §3º, da Constituição da República estabelece que se aplicam aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, dentre os quais se incluem a licença à gestante, sem prejuízo do cargo e da remuneração e a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos fixados em lei. 



    Dessas disposições se depreende que a Constituição assegura isonomia material entre servidoras estatutárias e trabalhadoras celetistas, garantindo a ambas o gozo da licença-maternidade e do correspondente salário-maternidade, em observância aos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade e à infância.



    Ademais, cumpre salientar que a prioridade absoluta conferida à criança constitui princípio de estatura constitucional, previsto no art. 227 da Constituição da República e reiterado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal preceito impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com precedência sobre quaisquer outras demandas, a efetivação dos direitos fundamentais da criança, notadamente os relativos à vida, à saúde, à educação e à convivência familiar. Trata-se, portanto, de diretriz de observância obrigatória, que impõe interpretação e aplicação das normas de modo a garantir, em qualquer situação, a máxima proteção e a efetividade dos interesses da infância.



    Diante de tais fundamentos, entendo plenamente aplicável ao caso concreto o paradigma invocado, qual seja, a ADI n. 6.327, uma vez que afastar a incidência da extensão da licença-maternidade e do correspondente benefício previdenciário em hipóteses idênticas de internação do recém-nascido por período superior a duas semanas configuraria manifesta violação à ratio decidendi do paradigma. 



    Não reconhecer a identidade material entre a espécie e o precedente invocado revela-se-ia desprovido de justificativa juridicamente adequada, podendo resultar na violação de postulados fundamentais consagrados pela Constituição da República, tais como os princípios da igualdade, da proteção integral à criança e da tutela à maternidade. Tal interpretação restritiva comprometeria a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos e contrariaria a orientação firmada por esta Suprema Corte quanto à necessidade de conferir máxima proteção à infância e à maternidade nas hipóteses de internação prolongada do recém-nascido.



    Nesse contexto, entendo que, ao indeferir à reclamante, em sede liminar, a prorrogação da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade, a autoridade reclamada contrariou o entendimento firmado no paradigma invocado, o qual consubstancia orientação no sentido de que o termo inicial de tais benefícios deve corresponder à data da alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua genitora, prevalecendo o evento que ocorrer por último, quando o período de internação ultrapassar duas semanas. 



    10. Ademais, destaco que no dia 30.9.2025 foi publicada a Lei n. 15.222/2025, que alterou a Lei n. 8.213/91, para constar que:



    Art. 71. § 3º Na hipótese de internação hospitalar da segurada ou do recém-nascido que supere o prazo de 2 (duas) semanas, em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, o salário-maternidade será devido durante o período de internação e por mais 120 (cento e vinte) dias após a alta, descontado o tempo de recebimento do benefício anterior ao parto.” 



    11. Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, assegurando à reclamante a aplicação do entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no paradigma apontado, no que diz respeito ao termo inicial da licença-maternidade e ao salário-maternidade, nos termos da liminar antes deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente